Tribunal: TJBA
Processo: 8012859-39.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012859-39.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: C. B. B. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

APELADO: FUNDACAO SAUDE ITAU e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA, VINICIUS MISAEL PORTELA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA INTEGRAL. PSICOPEDAGOGIA, PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por menor impúbere, representado por sua genitora, e por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio de tratamento de psicopedagogia, com reembolso, e fixando indenização de R$ 4.000,00, além de rejeitar a cobertura de outras terapias e reconhecer sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear integralmente tratamento multidisciplinar (psicopedagogia, psicologia e fonoaudiologia) prescrito a menor com TEA; (ii) estabelecer se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável e se o quantum fixado é adequado; (iii) determinar a validade da negativa de cobertura sob o argumento de ausência de registro profissional e natureza educacional da psicopedagogia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde impõe às operadoras o dever de custear tratamentos necessários à recuperação do beneficiário, conforme prescrição médica, especialmente em casos de TEA, que demandam abordagem multidisciplinar.

4.

A Lei nº 12.764/2012 e a RN ANS nº 539/2022 asseguram cobertura obrigatória de métodos e técnicas indicados pelo médico assistente, vedando limitações indevidas às terapias necessárias.

5.

O tratamento do TEA é indivisível e integrado, sendo inadequada a fragmentação das terapias, sob pena de comprometer sua eficácia.

6.

A negativa de cobertura integral, ainda que parcial, evidencia resistência indevida da operadora e justifica a ampliação da obrigação para incluir psicologia e fonoaudiologia.

7.

A psicopedagogia, quando inserida em plano terapêutico, possui natureza clínica e reabilitadora, não podendo ser excluída sob alegação de caráter educacional ou ausência de registro em conselho específico.

8.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial para menor com TEA ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente tratamento multidisciplinar prescrito a paciente com TEA, incluindo psicopedagogia, psicologia e fonoaudiologia.

2.

A psicopedagogia, quando inserida em plano terapêutico, possui natureza clínica e integra o tratamento de saúde, sendo indevida sua exclusão.

3.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial para menor com TEA configura dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CC, art. 405; CPC, arts. 487, I, 85, §2º, e 98, §3º; Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 2.209.972/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.970.665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.04.2023; TJBA, Apelação nº 8000461-71.2024.8.05.0067, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, j. 13.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do Autor e em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré, nos termos do voto do Desembargador Relator